Tribunal: TJBA
Processo: 8022224-74.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022224-74.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GLAUCIA SANTOS RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
FILIPE JOSE DE VALOIS COUTINHO ROCHA DE SOUZA

APELADO: JEANE SIMOES MENEZES e outros

Advogado(s)
:
AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

ACORDÃO

Direito Civil. Apelação Cível. Vício redibitório em imóvel. Infiltração. Ausência de prova do nexo causal. Improcedência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual os autores alegam a existência de vício oculto em imóvel adquirido, consistente em infiltrações ocorridas após a imissão na posse, imputando aos vendedores a omissão dolosa quanto ao defeito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: saber se as infiltrações constatadas no imóvel caracterizam vício redibitório preexistente à celebração do contrato; e saber se restou comprovado o nexo causal entre o defeito alegado e a conduta dos vendedores, apto a ensejar a rescisão contratual e a responsabilização indenizatória.

III. Razões de decidir

Os registros audiovisuais juntados aos autos comprovam a existência e a gravidade das infiltrações, evidenciando dano material no imóvel, porém não demonstram a anterioridade do vício nem sua natureza oculta à época da contratação.

Incumbia aos autores a prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido produzida prova suficiente quanto ao nexo causal entre os danos e a conduta dos vendedores.

O conjunto probatório não afasta a plausibilidade de que as infiltrações decorram de falha estrutural do edifício, hipótese em que eventual responsabilidade recairia sobre o condomínio, e não sobre os alienantes.

Inexistindo prova de omissão dolosa ou de vício oculto imputável aos vendedores, não se configuram os pressupostos para a rescisão contratual ou indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação da existência de infiltrações em imóvel não é suficiente, por si só, para caracterizar vício redibitório, sendo indispensável a demonstração de sua preexistência e do nexo causal com a conduta do vendedor.”

“2. Incumbe ao adquirente o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, não sendo possível imputar responsabilidade ao alienante diante da ausência de prova de omissão dolosa ou de vício oculto.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 441 e 443; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível nº 0701953-90.2017.8.07.0001, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3ª Turma Cível, j. 22.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022224-74.2020.8.05.0001,
em que figuram como apelantes
GLAUCIA SANTOS RIBEIRO e LEONARDO AMORIM OLIVEIRA SANTOS
e como apelados
JEANE SIMÕES MENEZES e CESAR ANTONIO CORREA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR